Tribunal: TJMT
Processo: 0031423-47.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031423-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR SILVA VELASQUA - CPF: 029.553.321-86 (APELANTE), CAROLINA GALVAO PERES - CPF: 215.241.898-04 (ADVOGADO), RAFAEL DI PACE PALACIO - CPF: 047.975.634-19 (APELADO), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELACAO CIVEL - AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO SATISFATORIAMENTE – PLACA DE SINALIZAÇÃO “PARE” EXISTENTE APENAS NO SENTIDO OPOSTO DA VIA TRAFEGADA – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DE QUEM TRANSITA PELA DIREITA DO CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, “C”, CTB – AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a ausência de sinalização indicativa de preferencial nas duas vias que se cruzavam, porquanto, ao mesmo tempo em que a via trafegada pela motorista autor não contava com qualquer sinalização, a via transitada pelo motorista requerido, estava desprovida de sinalização “PARE”, no sentido em que este rumava, é de rigor o reconhecimento de que a preferência de passagem era do condutor/requerido, o qual vinha pela direita do motorista/autor, ora apelante, nos termos do artigo 29, III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nos termos do artigo 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, o que vier pela direita do condutor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposta VITOR SILVA VELASQUA, contra a sentença de ID.: 112738749; por proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito n° 0031423-47.2015.8.11.0041, que move em desfavor de RAFAEL DI PACE PALACIO, não restando evidenciada a culpa do requerido, tampouco o nexo causal, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo extinto o processo. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução tornou suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do NCPC.

Em suas razões de ID.: 112738751, requer (i) a condenação do apelado em dano material e despesas médicas no importe de R$ 18.694,00 (dezoito mil seiscentos e noventa e quatro reais) e em danos morais e estéticos no valor de R$ 8.826,00 (oito mil, oitocentos e vinte e seis reais); (ii) bem como o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos materiais, relativos ao conserto da motocicleta; (iii) objetiva o Apelante a reforma da decisão de instancia primeira para o fim, tendo em vista que restou totalmente comprovado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusivamente do apelado, conforme as provas documentais, testemunhais e o Boletim de Ocorrência.

O apelado em suas razões de id. 112738755, alega que está exaustivamente demonstrado nos autos, por meio do boletim de ocorrência, oitiva das testemunhas e fotografias juntadas pelo apelado, que não havia nenhuma sinalização voltada aos condutores, sendo necessária a prudência, responsabilidade e conhecimento das regras do Código de Trânsito ao trafegar nas vias, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposta VITOR SILVA VELASQUA, contra a sentença de ID.: 112738749; por proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito n° 0031423-47.2015.8.11.0041, que move em desfavor de RAFAEL DI PACE PALACIO, não restando evidenciada a culpa do requerido, tampouco o nexo causal, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo extinto o processo. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução tornou suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do NCPC.

Inicialmente, aduz o apelante ter sido vítima de um acidente de trânsito causado pelo requerido/apelado em 24/05/2014, nas ruas desta urbe, pela rua I (índia), sentido centro/bairro, pela preferencial, cruzamento com a rua A, no bairro Residencial Terra Nova, sentido bairro/centro, e que, o apelado teria colidido com sua motocicleta lhe ocasionando lesões corporais.

Alega ainda que o Apelado não respeitou o fato de que o Apelante trafegava pela preferencial e avançou em cruzamento em que deveria parar e dar a preferência, arremessando o autor e sua motocicleta de encontro a pista de rolamento, ocasionando-lhe diversos ferimentos, bem como fratura no pé, que lhe deixaram com limitação funcional, parcial e permanente.

Desta forma, objetiva o Apelante a reforma da decisão de instancia primeira para o fim condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, referente à indenização pelas despesas de tratamento já havidas e com as que se fizeram necessárias até a mais ampla recuperação do autor, incluindo-se as referentes a cirurgias, próteses, medicamentos, tratamento ambulatorial, e outros, conforme demonstrativos e comprovantes em anexo, no valor de R$ 18.694,00 (dezoito mil seiscentos e noventa e quatro reais); pagamento de uma indenização pelos danos morais e estéticos (limitação funcional do pé, parcial e permanente), a serem apurados através de perícia médica, na forma do artigo 950 e seu parágrafo único, do Código Civil, não sendo inferior à R$ 8.826,00 (oito mil, oitocentos e vinte e seis reais; pagamento pelos danos materiais e avarias que foram causadas à motocicleta do autor em decorrência de acidente causado por aquele, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alega que restou totalmente comprovado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusivamente do apelado, conforme as provas documentais, testemunhais e o Boletim de Ocorrência.

Pois bem.

Quanto ao mérito da questão, está consubstanciada na responsabilidade civil subjetiva nos termos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Destarte, da transcrição dos artigos supramencionados, verifica-se que, para apuração de responsabilidade civil, necessário faz-se, neste caso, aferir a presença dos requisitos: culpa, nexo causal e danos.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que razão não assiste ao apelante.

No caso em tela, ficou demonstrado o evento danoso. Contudo, não restou evidenciada a culpa do requerido, ora apelado, tampouco o nexo causal e de ato ilícito, visto que, em análise aos documentos juntados aos autos, não se pode concluir se a culpa recairia inclusivamente sobre o apelado.

Conforme fotografias anexas na inicial e na defesa, o apelado trafegava pela rua “F”, à direita do apelante, sendo que nenhumas das travessias, na época (2014), possuía placa ou qualquer outro meio de sinalização indicando o sentido preferencial.

Contudo, está exaustivamente demonstrado nos autos, por meio do boletim de ocorrência (fls 33/35), oitiva das testemunhas e fotografias juntadas pelo apelado, que não havia nenhuma sinalização voltada aos condutores, sendo necessária a prudência, responsabilidade e conhecimento das regras do Código de Trânsito ao trafegar nas vias.

As placas somente foram providenciadas pelo Município após o acidente, indicando que a via preferencial é exatamente aquela na qual estava transitando o apelado, Sr. Rafael di Pace Palacio, o que corrobora com o alegado pelo apelado de que a preferencial pela passagem era sua, pois trafegava à direita do apelante/autor.

Nesse sentido, vejamos excerto do Boletim de Ocorrência:

“FOI VERIFICADO PELA EQUIPE, QUE NÃO HÁ PLACA DE SINALIZAÇÃO , NA RUA I, SENTIDO BAIRRO/CENTRO, UMA VEZ QUE FOI DANIFICADA E NÃO HOUVE REPOSIÇÃO, E APLACA DA MESMA RUA SENTIDO CONTRARIO, CENTRO/BAIRRO, ESTA LOCALIZADA NUM PONTO DE DIFICIL VISUALIZAÇÃO, DEVIDOS GALHOS DE ÁRVORES ATRAPALHANDO.”

A testemunha Jefferson Brean De Sá, em Juízo, afirmou que, após o acidente, estava passando pelo local e decidiu ajudar o requerido. Que não se recorda se no local tinha placas de sinalização e no que tange a preferência dos condutores. Que escutou o apelado afirmar para o irmão do autor, que iria arcar com as despesas e lhe passou o número do seu telefone para contato.

Já a testemunha Manoel Antônio Silva Guimarães, afirmou que não presenciou o acidente, tendo o requerido lhe telefonado para lhe prestar ajuda. Que o autor “vinha cruzando à esquerda do Rafael”. Alegou que não tinha sinalização no local indicando a preferência.

Embora, as testemunhas não tenham presenciado o acidente, presenciaram o local em que os veículos se encontravam, e foram uníssimos ao afirmarem que no cruzamento não tinha placa de sinalização.

Uma vez que inexistindo placas indicativas quanto à via preferencial, os motoristas devem seguir a regra estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro para o cruzamento de ruas, com preferência daquele que vier pela direita, in casu, o apelado.

Nestes termos:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;”

É o caso dos autos.

Nota-se que o apelante se esforça para distorcer fatos, fazendo uma interpretação tendenciosa do boletim de ocorrência na tentativa de fundamentar a suposta responsabilidade civil do apelado e desqualificar as provas juntadas nos autos.

A ÚNICA placa de sinalização presente no cruzamento encontrava-se no sentido contrário ao do apelado, e não poderia ter sido visualizada por ele e nem pelo apelante, em razão das árvores e galhos presentes no local, que impossibilitavam a identificação visual da placa de sinalização e de seu conteúdo. Além do que, ainda que pudesse ser visualizada, a referida placa não ordenava comando para nenhuma das partes deste processo, pois estava em sentido contrário ao do apelado e paralelo ao do apelante.

Logo, não se podia exigir do APELADO comportamento diverso, porque tomou as cautelas necessárias ao realizar o cruzamento da via uma vez que, de acordo com a legislação do trânsito, ele detinha a preferência de trafegabilidade.

Nesse sentido, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO SATISFATORIAMENTE – PLACA DE SINALIZAÇÃO “PARE” EXISTENTE APENAS NO SENTIDO OPOSTO DA VIA TRAFEGADA – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DE QUEM TRANSITA PELA DIREITA DO CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, “C”, CTB – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- Conforme reiterada jurisprudência, o proprietário de veículo envolvido em acidente responde, solidariamente, pelos danos causados a terceiro, ainda que não estivesse conduzindo o automóvel no momento do sinistro, e que não possua, com o condutor, quaisquer dos vínculos elencados no artigo 932 do Código Civil, porque a sua culpa é presumida, na modalidade “in vigilando” ou “in elegendo”. 2- Não se mostra sensato exigir do motorista que se oriente pelo verso da placa de sinalização, constante do lado oposto da via pela qual trafega, como entendeu o sentenciante, ainda que a sinalização possua forma geométrica diferenciada, uma vez que a atenção demandada, de todo e qualquer condutor, pelo trânsito, impede que este, ao mesmo tempo de dirige, de aperceba e interprete a forma geométrica designada para cada tipo de placa de sinalização, mormente quando localizada em sentido contrário do que ruma. 3- Demonstrada a ausência de sinalização indicativa de preferencial nas duas vias que se cruzavam, porquanto, ao mesmo tempo em que a via trafegada pela motorista autora não contava com qualquer sinalização, a via transitada pelo motorista requerido, estava desprovida de sinalização “PARE”, no sentido em que este rumava, é de rigor o reconhecimento de que a preferência de passagem era do condutor/requerido, o qual vinha pela direita da motorista/autora, ora apelada, nos termos do artigo 29, III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro.
(N.U 0001480-22.2014.8.11.0040, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DESPROVIDO DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. PREFERÊNCIA DE QUEM TRAFEGA PELA DIREITA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. REPARO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA. VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO À INCOLUMIDADE FÍSICA. DANOS MORAIS PRESUMÍVEIS. VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO.
- Nos termos do artigo 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, o que vier pela direita do condutor.
- Caracterizada a responsabilidade da condutora do veículo pela colisão, deve indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo condutor e passageiro da motocicleta.
- O valor dos reparos da ordem de serviço juntada aos autos devem prevalecer, diante da ausência de provas de que nele estariam incluídos outros serviços estranhos aos danos causados pelo acidente.
- Os danos morais sofridos em decorrência de acidente de trânsito, com violação à incolumidade física da vítima, são ínsitos ao próprio fato e independem de comprovação.
- O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor; observados os critérios balizadores.
- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.17.002820-9/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019) (destaquei)

Importante salientar que ambos os condutores seguiam em linha reta, sendo que o apelado (motorista do veículo FORD KA) estava à direita do apelante (motociclista). Considerando que o apelante estava à esquerda do apelado, tinha o dever de seguir a legislação de trânsito e conceder a preferência ao veículo que se encontrava à sua direita.

O dever legal se intensifica especialmente pelo fato de que o local da colisão é um bairro residencial, o que implica uma natural redução de velocidade e aumento da cautela. Sendo assim, a única exigência possível aos condutores é a cautela habitual no trânsito, que foi atendido pelo apelado.

Assim, se no local do sinistro não havia, à época sinalização nas vias, deveria o Autor, que trafegava à esquerda do veículo conduzido pelo apelante, dado preferência de passagem, diminuindo a sua velocidade ou parando a sua motocicleta, o que não ocorreu.

Além disso, o autor assumiu o risco de se leosionar, uma vez que pilotava a motocicleta sem vestuário mínimo de proteção. O boletim de ocorrência afirma que a vitima, ora apelante, cometeu infração de trânsito já que pilotava o veiculo (motocicleta) usando sandália de dedo (chinelo) que comprometia a utilização de pedais com destreza.

O apelante contribuiu para o agravamento do dano em decorrência da sua própria imprudência, afinal se estivesse usando a vestimenta mínima e adequada de proteção exigida no artigo 54, III, da Lei 9.503/1997, não sofreria nenhum ferimento, ou seria minimizado. O uso de calçado inadequado, por si só, foi responsável pela lesão no pé direito.

Com efeito, ao trafegar na pista de rolamento e executar qualquer tipo de manobra, deve o motorista certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou cruzam com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, conduta que não foi adotada pelo Autor, e que foi predominante no resultado do acidente.

Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo APELADO a ensejar a reparação pelas indenizações pleiteadas na inicial, não havendo qualquer comprovação nos autos quanto à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetida o Autor, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, razão pela qual, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Afinal, não existe nexo causal entre um abalroamento e a legada violação aos direitos da personalidade do apelante.

Quantos aos danos matérias, inexiste dever do apelado em indenizar o apelante pelos danos materiais por ele pedido.

O apelado não pode ser responsabilizado pelos danos materiais que o apelante alega ter sofrido, haja vista que o contestante não foi o culpado pelo evento danoso, conforme explanado acima.

Ademais pela dinâmica do acidente e a maneira pela qual se deu a colisão não foi o apelado que colidiu com o apelante, ao contrário, observando os danos sofridos pela automóvel FORD KA, verifica que este foi atingido em sua lateral dianteira o que demonstra a maneira em que o autor/apelante aproximou do apelado.

Embora soubesse que não possuía culpa quanto o ocorrido, o apelado/requerido demonstrou espontânea solidariedade em querer ajudar, prestando socorro à vítima no momento do acidente e aguardando a chegada de socorro e viatura policial.

Deste modo, tem-se nos autos a escassez probatória do apelante em demonstrar a dinâmica do acidente, não logrando êxito em desincumbir de seu ônus probatório, não tendo demonstrando a culpa exclusiva do apelado/requerido e, por isso, é imperiosa a improcedência da demanda.

Pelo exposto, CONHEÇO da presente apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 15% para 17%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficará suspensa por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022